Tribunal: TJMT
Processo: 1017446-50.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017446-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Anulação, Rescisão, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - CPF: 074.765.577-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 04.201.540/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO
— LICITAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO —
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA —

REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA
.

A pretensão de que o Poder Público não contrate particular para prestar a execução do serviço remanescente referente ao objeto do contrato administrativo a qual teve seu prazo exaurido não se apresenta admissível, visto que compete ao Judiciário tão somente examinar eventual ato ilegal ou abusivo decorrente do processo administrativo instaurado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Construtora Rio Tocantins Ltda
. contra a decisão que, em
ação anulatória de licitação com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
demonstrou claramente que o Estado (i) cerceou seu direito de defesa, pois até hoje não analisou diversos argumentos apresentados no Processo Administrativo nº 505907/2011-SINFRA, em que a Secretaria de Infraestrutura apontou equivocadamente eventuais falhas da agravante na execução das obras, e (ii) agiu de forma contraditória e ilegal, pois, num primeiro momento, propôs a renovação do contrato com a agravante, mas, em seguida, realizou nova licitação sem analisar as provas e argumentos levados ao referido processo administrativo
”.

Assevera que, o agravado “
conduziu o Processo Administrativo nº 505907/2011-SINFRA de forma claramente ilegal e contrária aos princípios da ampla defesa, contraditório e razoabilidade, visto que sinalizou para a agravante seu interesse em prorrogar o contrato num primeiro momento e, de forma contraditória, desistiu da prorrogação antes de analisar todas as provas e argumentos da agravante sobre as eventuais falhas apontadas, sendo que até hoje o Estado não finalizou a análise dessas provas e argumentos
”.

Afiança que, “
diante dos patentes vícios incorridos no Processo Administrativo n. 509907/2011, não restou alternativa à agravante senão ajuizar a presente demanda, para anular a licitação realizada pelo RDC nº 030/2021, uma vez que a desconstituição da licitação anterior e não prorrogação do Contrato n. 025/2013/00/00/SINFRA, para o mesmo objeto, se deu em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como aos princípios da moralidade, legalidade e boa-fé administrativa, em ofensa às disposições do art. 49, § 3º, e art. 78 da Lei nº 8.666/93, ao art. 137 da Lei nº 14.133/2021, ao art. 2º, I, IV, V, VI, VII, VIII e X, da Lei nº 9.784/1999, bem como ao art. 37 da Constituição Federal
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 142351180).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 145705183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 152000179), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
In casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão do Contrato oriundo do RDC nº 030/2021, celebrado entre o Requerido e a ‘SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda.’, bem como de qualquer serviço relacionado com a pavimentação e revitalização da Rodovia MT-413, trecho: entrada BR158/MT (Portal da Amazônia) – MT/431 – Santa Terezinha.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de Id nº 87379413 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte contrária.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1021737-67.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id.
141488175 – fls. 3
).

O contrato nº 25, de 22 de fevereiro de 2013 (Id. 145705205 – fls. 2/18) decorrente do Edital nº 5/2011 da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana do Estado de Mato Grosso, teve por objeto “
a execução dos serviços de implantação e pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-413, Trecho: BR – 158/MT (Portal do Amazônia), MT 432; Santa Terezinha, sub-trecho BR – 158/MT (Portal Amazônia – Santa Terezinha); com extensão de 94,61 Km
[noventa e quatro quilômetros e seiscentos e dez metros]” (subitem 2.1, Id. 145705205 – fls. 2).

O contrato supracitado foi alterado pelos seguintes aditivos:

i)

Termo aditivo de 11 de setembro de 2013, a qual acresceu o valor de R$ 13.201.260,52: treze milhões duzentos e um mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos ao contrato (Id. 145705206 – fls. 2/3);

ii)

Termo aditivo de 23 de junho de 2014, a qual acrescentou ao contrato o valor de R$ 8.417.403,29: oito milhões quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos e três reais e vinte e nove centavos (Id. 145705206 – fls. 5/7);

iii)

Termo aditivo de 14 de abril de 2016, a qual teve por objetivo a “
devolução de 366 (trezentos e sessenta e seis) dias no prazo de execução, totalizando 1330 (mil trezentos e trinta) contados da ordem de início, com previsão de término em 30/11/2016, e devolução de 366 (trezentos e sessenta e seis) no prazo de vigência, totalizando 1467 (mil quatrocentos e sessenta e sete) dias contados da assinatura do instrumento contratual nº 025/2013
” (Id. 145705206 – fls. 13);

iv)

Termo aditivo de 18 de outubro de 2016, a qual teve por objetivo a “
prorrogação do prazo de execução, por mais 396 (trezentos e noventa e seis) dias, totalizando 1726 (mil setecentos e vinte e seis) dias, com término previsto em 31/12/2017, e o prazo de vigência, por mais 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias, totalizando 1954 (mil novecentos e cinquenta e quatro) dias, com término em 30/06/2018
” (Id. 145705206 – fls. 16/17).

Por sua vez, após o vencimento do prazo de execução e vigência (datado de 30 de junho de 2018) do contrato nº 25, de 22 de fevereiro de 2013, através da nota técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso nº 15, de 9 de abril de 2019 foi emitido parecer no sentido favorável à prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato (Id. 145705207 – fls. 1/8).

Por seu lado, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso emitiu o parecer nº 1283, de 17 de maio de 2019, a concluir pela possibilidade da prorrogação do prazo de vigência do contrato segundo os termos propostos na nota técnica supracitada (Id. 145705208 – fls. 1/9).

Daí consequente, na data de 22 de maio de 2019 o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA acolheu o parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso nº 1283, de 17 de maio de 2019 e autorizou a prorrogação do prazo de vigência do contrato, mas condicionou a empresa contratada a comprovar que mantém as condições de habilitação exigidas pelo edital:

[...] II. Sendo assim, acolho o parecer nº 1283/SGAC/PGE/2019, datado de 17/05/2019 de fls. 2496/2501, pelos seus próprios fundamentos;

III. Autorizo a prorrogação do prazo de vigência do contrato, segundo os termos propostos pela área técnica através dos documentos acostados nos autos, após a observância das recomendações contidas no parecer, devendo, porém, a empresa contratada comprovar que mantém as condições de habilitação exigidas pelo edital do certame. [...]. (Id. 145705217).

Ademais, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso notificou a agravante acerca do
parecer nº 1283, de 17 de maio de 2019 (Id. 145705217 – fls. 12), esta, por sua vez, manifestou-se pela concordância com as conclusões do parecer (Id. 145705217 – fls. 13).

Após, através da Nota Técnica nº NTG025130119, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA (Id. 145705220) em resposta à ordem de serviço nº 049/2019/SUEFIII/SAOR, em revisão contratual e dos aditivos, concluiu que para a adoção das providências necessárias ao cumprimento integral dos compromissos de caráter técnico, caberá à agravante restituir ao erário o montante total de R$ 15.398.147,33: quinze milhões trezentos e noventa e oito mil cento e quarenta e sete reais e trinta e três centavos:

[...] Face o exposto, para a adoção das providências necessárias ao cumprimento integral dos compromissos de caráter técnico, de acordo com as recomendações técnicas da CGE/MT ao instrumento contratual nº 025/2013/00/00-SETPU, caberá à empresa Construtora Rio Tocantins LTDA, restituir ao erário a importância de R$ 14.065.505,78 (quatorze milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e setenta e oito centavos) a preços inicias, bem como, deverá restituir o valor de R$ 1.332.641,55 (um milhão trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a preços de reajustamentos, totalizando o valor de R$ 15.398.147,33 (quinze milhões trezentos e noventa e oito mil cento e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), revisando os valores apresentados nos Relatórios Técnicos da SUENG/SINFRA de nº 011/2018, nº 012/2018 e nº 013/2018, conforme resumo apresentado a seguir. [...]. (Id. 145705221 – fls. 25).

Por conseguinte, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso emitiu o parecer nº 636, de 17 de março de 2020 recomendou a notificação da agravante para ressarcir o erário na quantia de R$ 15.398.147,33: quinze milhões trezentos e noventa e oito mil e cento e quarenta e sete reais e trinta e três centavos e pela realização de novo procedimento licitatório (Id. 141488152 – fls. 22). O parecer foi homologado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA na data de 19 de março de 2020, a qual determinou pela nova realização de procedimento licitatório (Id. 141488152 – fls. 25).

Outrossim, decorrente do Regime Diferenciado de Contratações Edital nº 30, de 15 de outubro de 2021 (Primeira Instância, Id. 87379413 – fls. 1) a empresa SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções LTDA restou vencedora do certame licitatório a qual possui como objeto a “
contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação (remanescente), e revitalização da rodovia MT-413, trecho: Entr. BR-158/ MT (Portal da Amazônia) - MT-432 - Santa Terezinha
”, este que foi homologado e adjudicado em 21 de novembro de 2021 (Primeira Instância, Id. 87379414 – fls. 1).

Pois bem.

Registro que a agravante não juntou cópia integral do processo administrativo nº 505907/2011 e do processo licitatório regido pelo Edital RDC (Regime Diferenciado de Contratações) nº 30/2021 pelo que não é possível analisar se, de fato, ocorreu violação ao contraditório e à ampla defesa, assim como, de outras ilegalidades, em tese, ocorridas no curso do processo administrativo. O que se verifica nos autos são recortes do processo administrativo nº 505907/2011 o qual ao mínimo possui 2.794 (duas mil setecentos e noventa e quatro) páginas, conforme a última folha dos documentos juntados (Id. 141488161 – fls. 1).

Além disso, apesar de a agravante afirmar que ocorreu o “
encerramento unilateral do contrato nº 025/2013/00/00/SINFRA em inobservância ao contraditório e sem oportunizar a ampla defesa
” (Primeira Instância, Id. 87379407 – fls. 15), o que se constata é que o contrato administrativo encerrou-se em 30 de junho de 2018, conforme o prazo estabelecido pelo último termo aditivo de 18 de outubro de 2016 (Id. 145705206 – fls. 16/17).

Assim, nada obstante a análise da legalidade ou ilegalidade
do processo administrativo nº 505907/2011, se verifica que a Administração após as constatações da Nota Técnica nº NTG025130119, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA (Id. 145705220) e da emissão do parecer nº 636, pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 141488152 – fls. 22) exerceu sua discricionariedade e através da conveniência e oportunidade optou por realizar novo certame licitatório.

É certo que a duração dos contratos administrativos ficará limitada à vigência dos respectivos prazos pactuados e eventuais prorrogações, se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.

Também, constata-se que a agravante pretende a suspensão do contrato administrativo firmado entre o agravado e SEMEC – Serviços de Engenharia e Construções Ltda., todavia, esta, apesar de se tratar de litisconsorte passivo necessário, não está presente na lide.

Logo, em verdade, pretende a agravante que o Poder Público não contrate particular para prestar a execução do serviço remanescente referente ao objeto do contrato administrativo a qual exauriu o prazo de vigência, o que não se apresenta admissível, visto que compete ao Judiciário tão somente examinar eventual ato ilegal ou abusivo decorrente do processo administrativo nº 505907/2011.

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023